Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000619-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUEDER JOSE DA SILVA - CPF: 056.333.321-99 (APELANTE), IGOR DIAS SCHAFER - CPF: 027.783.631-06 (ASSISTENTE), MARA RUBIA DA COSTA MORAES (VÍTIMA), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (ASSISTENTE), MARA RUBIA DA COSTA MORAES - CPF: 979.906.801-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CULPABILIDADE] FAVORÁVEL E INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS – CULPABILIDADE –

CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ –

NEGATIVAÇÃO

AFASTADA – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS AO MÍNIMO LEGAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPENSAÇÃO – APLICÁVEL A FRAÇÃO

PARADIGMA DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA IMPOSTA - PRIMARIEDADE E A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO AUTORIZADO - JULGADO DO TJMT - AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS -
INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, MANTIDO O REGIME ABERTO
.

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (STJ, HC no 453.169/RS)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser admissível “
a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes
” (AgRg no AREsp 1168233/ES).

A existência de agravante genérica justifica a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto). (STJ, HC no 578.638/SC)

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2o, do Código Penal, o réu primário condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto
” (TJMT, Ap no 130013/2014).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000619-86.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): SUEDER JOSÉ DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SUEDER JOSÉ DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE – no 1000619-86.2021.8.11.0003), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas e ameaça no ambiente doméstico a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como a indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos causados à vítima, absolvendo-o da contravenção penal de vias de fato - art. 24-A da Lei no 11.340/2006, art. 147 do CP e art. 21 do Decreto Lei no 3.688/1941 - (ID 81710490).

O apelante sustenta que: 1)

a circunstância judicial [culpabilidade] seria favorável; 2) inexistiria o dever de indenizar a vítima por ausência de contraditório e falta de prova.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena corporal e afastada a reparação civil (ID 81710505).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

81710508).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. 1. Pleito pelo redimensionamento da pena-base. Viabilidade. Valoração negativa da circunstância judicial da ‘culpabilidade’ que apresenta fundamentação inidônea. Redimensionamento da pena-base para menor. 2. Pretendida a exclusão do valor da reparação dos danos à vítima. Inacolhimento. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos causados à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie), independente de instrução específica quanto à ocorrência do dano. Parecer pelo provimento parcial do apelo.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

84008971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 09/01/2021, por volta das 8h50min, em via pública, na Avenida Amazonas, próximo ao CISC, Centro, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para a ex-companheira Mara Rúbia da Costa Moraes, nos autos do PJE 1015805-86.2020.8.11.0003, que tramita nesta vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme se verifica às fls. 75/118 do pdf dos autos; com consciência e vontade, com esganadura, socos e tapas na cabeça e rosto, praticou vias de fato contra a ex-companheira Mara Rúbia da Costa Moraes; e, com consciência e vontade, por palavras e gestos, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Mara Rúbia da Costa Moraes, conforme se verifica pelo conforme se verifica pelo boletim de ocorrência n. 2021.7289, termo de declarações da vítima e representação criminal.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 3 (três) anos e que estão separados há 5 (cinco) meses. Consta que o denunciado já agrediu e ameaçou a vítima em outras oportunidades. Consta que no dia 14/08/2020 houve a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e contra o denunciado nos autos acima referido (decisão ID 36862800). Consta que o denunciado foi citado e estava ciente que não poderia se aproximar da vítima (ID 36970190 dos autos referidos acima). [...]

O Ministério Público denuncia Sueder José da Silva como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006, art. 21 do Decreto Lei 3.688/1941 e art. 147 do CP, em concurso material de crimes, art. 69 do CP, na incidência da Lei 11.340/2006.

O Ministério Público requer: [...]

5) A condenação do denunciado aos danos morais e materiais no importe mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais). [...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 81707999)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado SUEDER JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos nos Artigos 147 do Código Penal e Art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 e ABSOLVÊ-LO quanto à prática do delito descrito no Art. 21, do Decreto Lei no 3.688/1941.

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...]

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA: [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior

Tribunal de

Justiça.

III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime este é inerente ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Assim, agravo em 02 (dois) meses a pena do acusado.

Ainda na segunda fase, inexistem circunstância atenuantes para serem reconhecidas.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, de 06 (seis) meses de detenção.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL: [...]

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Reconheço, outrossim, a circunstância atenuante da confissão e atenuo a pena em 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 01 (um) mês de detenção.

CONCURSO MATERIAL [...]

ISTO POSTO, CONDENO o acusado SUEDER JOSÉ DA SILVA a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, pelas práticas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2]. [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito de Direito - ID 81710490)

Pois bem.

Para ambos os crimes, o Juízo singular considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade.

Ocorre que a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC no 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019)

Por efeito, a depreciação da culpabilidade deve ser afastada.

Passou-se às análises das dosimetrias de cada crime, separadamente.

Do descumprimento de medidas protetivas:

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, “f”).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 578.638/SC).

Por conseguinte, totaliza-se a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Da ameaça:

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da violência doméstica, bem como a atenuante da confissão espontânea.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser admissível “
a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes
” (AgRg no AREsp no 1168233/ES – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2018).

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 1 (mês) de detenção.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, de modo que totaliza-se a pena final de 1 (um) mês de detenção.

Por força do concurso material entre o descumprimento de medidas protetivas e ameaça (CP, art. 69), torna-se definitiva a pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2o, do Código Penal, o réu primário condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto.
” (Ap no 130013/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015)

Quanto à reparação civil, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de reparação por danos na inicial acusatória (ID 81707999).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas para
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021